Tribunal: TJMT
Processo: 0000998-81.1999.8.11.0046
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000998-81.1999.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), ALFREDO FELIPPI TOME - CPF: 220.148.379-53 (APELADO), RODRIGO MOURA DE VARGAS - CPF: 817.475.940-91 (ADVOGADO), INES ZANDONAI TOME - CPF: 965.467.601-00 (APELADO), WILSON FELIPE TOME - CPF: 067.311.719-72 (APELADO), ASSIS FILIPPI TOME - CPF: 258.367.069-72 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO . UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO –
EXECUÇÃO – DÍVIDA NOVADA – TÍTULO EXECUTIVO INEXIGÍVEL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS DEVIDOS PELO EXEQUENTE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO
– RECURSO DESPROVIDO.

Mantida a sentença extintiva, embora por fundamento diverso, porquanto são devidos honorários advocatícios na execução, resistida ou não.

Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §§1o e 2o do CPC).

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000998-81.1999.8.11.0046

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO: ALFREDO FELIPPI TOME e outros (3)

Processo:

Execução forçada no 998-81.1999.811.0046, cód. 1925, no 431/2012 - 1a Vara Cível da Comarca de Comodoro - Objeto: cédula rural n. 91/00248-6 e aditivos.

RELATÓRIO

Apelo interposto por

Banco do Brasil S.A.
de sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, a Execução movida contra
Alfredo Felippi Tome e outros
, com fulcro no artigo 783 do CPC e condenou a instituição financeira ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor do proveito econômico.

Reclama da condenação da instituição financeira quanto ao pagamento dos honorários advocatícios, ao argumento de que apenas houve renegociação da dívida pelos devedores, de modo que, pelo Princípio da Causalidade, deram causa ao ajuizamento da execução. Diz que a fixação dos honorários advocatícios em razão do valor do proveito econômico será de difícil liquidação na fase de execução.

Pede o provimento do apelo, com a condenação dos apelados ao pagamento do ônus de sucumbência ou, alternativamente, seja o banco apelante isento do pagamento dos honorários advocatícios, ante o princípio da causalidade.

Contrarrazões (Id 36104489) pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020